Tribunal: TJSP
Processo: 2284966-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização por danos causados ao imóvel da autora em razão de construção no imóvel das requeridas. Procedência. Fase de liquidação por arbitramento. Os orçamentos apresentados pela credora retratam danos compatíveis com as fotografias trazidas aos autos, e com os laudos periciais elaborados nas fases de instrução e de liquidação. Orçamentos elaborados com base na mesma situação de

Ementa:

Ação de indenização por danos causados ao imóvel da autora em razão de construção no imóvel das requeridas. Procedência. Fase de liquidação por arbitramento. Os orçamentos apresentados pela credora retratam danos compatíveis com as fotografias trazidas aos autos, e com os laudos periciais elaborados nas fases de instrução e de liquidação. Orçamentos elaborados com base na mesma situação de fato, a justificar sua semelhança. Acolhimento, em laudo pericial devidamente fundamentado e não impugnado por suficientes elementos probatórios, de orçamento posterior, elaborado pelo mesmo subscritor do orçamento de valor médio inicialmente apresentado pela credora. Manutenção da homologação.
Recurso improvido.